Tribunal: TJDFT
Processo: 0715726-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS ANTERIORMENTE AO CASAMENTO. EXCLUSÃO DA PARTILHA. CABIMENTO. EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PARTILHA DEVIDA. VEÍCULO AUTOMOTOR. EXISTÊNCIA DO BEM NÃO COMPROVADA. DIVISÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta pela ré contra sentença que, nos autos de ação de divórcio, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos pelo autor na petição inicial, para decretar o divórcio entre as partes e partilhar os bens e obrigações contraídos pelas partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, na constância do casamento. O Juízo de origem, por outro lado, julgou improcedente o pedido reconvencional deduzido pela ré, por meio do qual pretendia a partilha de veículo supostamente adquirido pelo ex-casal quando da vida conjugal.
2. Se o Juízo de origem observou o princípio da adstrição e julgou a lide nos estritos termos da causa de pedir e pedido, na forma do disposto nos arts. 141 e 492, caput, do CPC, afasta-se a alegação de nulidade da r. sentença por julgamento extra petita. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
3. Nos termos do art. 1.658 do Código Civil, no regime de comunhão parcial de bens, adotado pelas partes, comunicam-se, em regra, os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento. O art. 1.662 do referido diploma legal estabelece que, no mencionado regime da comunhão parcial, presumem-se adquiridos na constância do casamento os bens móveis, quando não se provar que o foram em data anterior.
4. Se demonstrado pelo apelado, por meio da apresentação de notas fiscais, que determinados bens móveis foram por ele adquiridos anteriormente ao casamento, ocorrido em 3/12/2018, revela-se escorreita a r. sentença, ao excluir tais ativos do acervo partilhável, nos moldes do art. art. 1.659, inciso I, do Código Civil.
5. Nos termos dos arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil, as dívidas contraídas em razão de aquisição de coisas necessárias à economia doméstica ou empréstimos obtidos para tanto obrigam solidariamente ambos os cônjuges, pois se presume que os gastos foram revertidos em benefício da família.
6. Se não demonstrado pela ré, ora apelante, que os empréstimos contraídos pelo recorrido, durante a constância do casamento, não foram revertidos em prol da família, revela-se cabível a inclusão dessas operações de crédito na partilha, na forma dos arts. 1.643 e 1.644, ambos do CC, o que foi observado pela r. sentença.
7. Não verificada a existência de veículo em nome do apelado, inclusive mediante pesquisa realizada perante o sistema Infoseg, não há falar em partilha do referido bem, de modo que se revela correta a r. sentença, ao julgar improcedente o pedido reconvencional.
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.